Tribunal: TJBA
Processo: 8018446-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8018446-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GENIVALDO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO

F

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA
DO
PARQUET
CONTRA DECISÃO QUE
CONCEDEU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
PROVIMENTO.
MALGRADO O AGRAVANTE TENHA CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO PARA USUFRUIR DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL PRETENDIDO, NÃO APRESENTOU O BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA, ENCONTRANDO ÓBICE NO ART.
83
, INCISO
III
, ALÍNEA A, DO
CÓDIGO PENAL
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ESTABELECE QUE NÃO SE SUBMETE
A LIMITES TEMPORAIS, A EXIGÊNCIA DO BOM COMPORTAMENTO, PODENDO ABRANGER TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PENA, ATÉ O MOMENTO EM QUE O BENEFÍCIO EM QUESTÃO VEM A SER PLEITEADO.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º 8018446-94.2023.8.05.0000
, oriundo da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, no qual figura como
Agravante
o Apenado GENIVALDO REIS DOS SANTOS, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e D
AR
PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução Penal, para revogar a decisão de evento 198.1, restabelecendo-se o cumprimento da pena no regime fechado em relação ao Agravado GENIVALDO REIS DOS SANTOS, no bojo da Execução Penal n° 0012653-13.1999.8.05.0080, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora